Tribunal: TJDFT
Processo: 0742066-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL RETIDO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DESCABIDA.

1. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia.

2. A pendência de recurso especial retido nos autos dos embargos à execução coletiva, versando sobre a prescrição, não induz a suspensão dos cumprimentos individuais da sentença.

3. Agravo de instrumento não provido.